Tribunal: TJMT
Processo: 0000578-58.2006.8.11.0102
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000578-58.2006.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSUE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 017.769.651-67 (RECORRENTE), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), NESTOR DE MORA RODRIGUES (VÍTIMA), LUIZ DO CARMO ARAUJO (VÍTIMA), JOSÉ SILVA CABRAL (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000578-58.2006.8.11.0102

RECORRENTE: JOSUE ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO BASEADA UNICAMENTE EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL. PROVAS NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. DESPRONÚNCIA.

I. Caso em exame.

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que imputou ao recorrente a prática dos crimes de homicídio simples consumado e tentativa de homicídio (arts. 121,
caput
, e 121,
caput
, c/c art. 14, II, todos do Código Penal).

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em verificar a suficiência de indícios de autoria delitiva, considerando que a decisão de pronúncia foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem comprovação em juízo.

III. Razões de decidir.

3.1. A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais devem estar amparados por elementos de prova judicializados, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sob pena de ofensa às garantias constitucionais.

3.2. O reconhecimento da ausência de indícios suficientes de autoria impede a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, sobretudo quando os elementos produzidos em juízo são contraditórios com as provas inquisitivas e não corroboram os fatos descritos na denúncia.

3.3. O entendimento constitucional e jurisprudencial prevalente rejeita a aplicação indiscriminada do princípio
in dubio pro societate
, priorizando a presunção de inocência e a proteção contra acusações infundadas.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso provido. Decisão de pronúncia reformada para despronunciar o recorrente, com fundamento no artigo 414, do CPP.

Tese de julgamento: “A pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos de prova colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, em atenção às garantias do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência”.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 414; CF/1988, art. 5o, LV, LVII.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 180.144, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 22.10.2020; STJ, REsp no 1444372/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.02.2016; TJMT, N.U 1003720-09.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 09.05.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000578-58.2006.8.11.0102

RECORRENTE: JOSUÉ ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSUÉ ALVES DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT (autos n. 0000578-58.2006.8.11.0102 – Código 65017), que o pronunciou pela prática dos crimes previstos nos artigos 121,
caput
e 121,
caput
, c/c o artigo 14, II, todos do Código Penal [homicídio simples e tentativa de homicídio].

A defesa busca a sua despronúncia, sob o argumento de que não há elementos suficientes acerca da autoria delitiva [doc. digital n. 249521742].

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 249521746].

A Promotoria de Justiça Criminal de Vera/MT requer a manutenção do
decisum
hostilizado [doc. digital n. 249521748].

O Procurador de Justiça, Roberton Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 251771150].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000578-58.2006.8.11.0102

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente, JOSUÉ ALVES DE OLIVEIRA, a prática dos crimes de homicídio simples e tentativa de homicídio, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta nos elementos de informação em anexo, que no dia 07/06/2006, por volta de 05h20min, na Rua Augusto dos Anjos, no Bairro Princesa Isabel, localizado neste município de Vera, o denunciado JOSUE ALVES DE OLIVEIRA, com manifesto animus necandi, de posse de uma arma de fogo, tentou ceifar a vida de LUIZ DO CARMO ARAÚJO, somente não tendo consumado o crime por circunstâncias alheia à sua vontade.

Percebe-se ainda, que no momento em que o denunciado efetuou disparos de arma de fogo na direção da vítima LUIZ DO CARMO ARAÚJO, este veio a acertar a vítima NESTOR MOURA RODRIGUES, conhecido por Chupa Cabra, na altura do peito, ocasionando a sua morte.

Conforme depreende-se do caderno investigativo, na data supracitada o denunciado em companhia de Sandro Araújo de Souza, Marcione Araújo de Souza, e da vítima Nestor Moura Rodrigues participavam de um baile realizado no salão de festas do bairro Princesa Isabel, onde também se encontravam a vítima Luiz do Carmo Araújo e seu amigo José Rosa da Silva Filho.

Ao final do evento, quando já seguiam embora do local, o denunciado e seus amigos iniciaram uma briga com Luiz e José.

Logo após a discussão, a vítima Nestor sacou um revólver calibre 32, o qual estava na cintura do denunciado, e passou a atirar na direção de Luiz e José.

Em seguida, o denunciado tomou a arma de Nestor e atirou várias vezes em direção de Luiz, vindo a atingi-lo no ombro esquerdo conforme demonstrado no Laudo de fls. 78/81.

Ressalta-se que, no momento em que efetuou disparos em direção a Luiz, o denunciado terminou por acertar a vítima Nestor, que teve uma perfuração de projétil do lado esquerdo do peito, e como consequência veio a óbito por hemorragia interna, de acordo com o Laudo Pericial de fls. 73/77, e certidão de óbito de fls. 21.

Importante dizer, que durante os disparos, Luiz e José fugiram do local, tendo se escondido em um barracão abandonado, localizado nas proximidades de onde aconteceu os fatos, enquanto que, a vítima Nestor permaneceu caída ao solo, aguardando socorro.

Acionou-se a Polícia Militar, que prontamente compareceu ao local e encaminhou as vítimas ao serviço médico para os cuidados necessários.

Denota-se que, em interrogatório, o denunciado confirmou ter sido o autor dos disparos, aludindo que somente depois que descarregou o tambor do revólver percebeu que seu amigo Nestor havia sido atingido.

Diante dos fatos, restou lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito, que encontra-se anexado às fls. 03 destes autos.”
(doc. digital n. 249520184).

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o recorrente, nos moldes contidos na exordial acusatória, assim fundamentando:

“[...]

In casu, a materialidade encontra-se lastreada pelo Boletim de Ocorrência n. 234, lavrado em 07 de maio de 2006 [...].

Nesse sentido, a certidão de óbito lavrada pelo Tabelionato e Registro Civil de Vera registrou o óbito da vítima Nestor de Moura Rodrigues “falecido em 07 de maio de 2006, em Via Pública, à Rua Uruguai, n. 1.929, em Vera-MT”, cuja causa mortis deu-se em razão de “Choque Hipovolêmico, Hemorragia Interna, Ferimento por projétil de arma de fogo...” (ID. 81511988, fl. 33).

Sob esse viés, o Laudo Pericial de Necropsia n. 005/2006 relativo à vítima Nestor Moura Rodrigues, concluiu: [...]

Na mesma perspectiva, o Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 017/2006, relativo à vítima Luiz do Carmo Araújo, atestou: [...].

Como se vê, a prova colhida durante a fase inquisitorial convergiu no sentido de que, realmente, ocorreram os crimes indicados na exordial acusatória, pois a vítima Nestor Moura Rodrigues faleceu, dentre outros motivos, em razão da perfuração ocasionada pelo disparo do projetil de arma de fogo, que, na verdade, destinou-se a atingir a vítima Luiz do Carmo Araújo, que sofreu lesão na região deltoidiana esquerda.

Os indícios de autoria, por sua vez, exsurgem-se das declarações prestadas durante a fase inquisitorial, bem como sob o crivo do contraditório.

Para ilustrar, confira-se as declarações prestadas à autoridade policial por Sandro Araújo de Souza [...].

Corroboram tais assertivas as versões apresentadas à autoridade policial pelas declarantes Andreia Maria Araújo de Souza e Cormerina Souza Silva, as quais contaram, respectivamente: [...].

José Silva Cabral, por sua vez, apresentou a seguinte narrativa fática à autoridade policial: [...]

Não bastasse, o relatório subscrito pela i. autoridade policial mostrou-se conclusivo no sentido de que o acusado teria sido o responsável pela empreitada criminosa pormenorizada na inicial acusatória (ID. 81511988, fls. 48/ss.).

De fato, não se afigurou conclusivo o Laudo Pericial n. 03-02-001373/2006 (ID. 81511988, fls. 98/ss.). Porém, os demais elementos de prova, notadamente os depoimentos testemunhais e a própria confissão do acusado, na fase extrajudicial, mostram-se suficientes para demonstrar a presença de indícios suficientes da autoria do acusado em relação aos fatos sub examine.

A esse respeito, observa-se que a testemunha José Rosa da Silva Filho, sob o crivo do contraditório, afirmou que teria sido o acusado o agente que disparou a arma de fogo cujo projétil atravessou a região deltoidiana esquerda da vítima Luiz do Carmo Araújo e atingiu, fatalmente, a vítima Nestor Moura Rodrigues.

Em casos tais, forte no princípio in dubio pro societate, impõe-se a pronúncia, nos termos delineados pelo órgão acusador, o que conduz ao afastamento da tese de impronúncia ventilada pela defesa.

Ante o exposto, PRONUNCIO o acusado, já qualificado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no como incurso no art. 121 do Código Penal, na forma do art. 14, inc. II do Código Penal, em concurso material com art. 121 do Código Penal [...]”
(doc. digital n. 249521736).

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 234, certidão de óbito, laudo pericial n. 005/2006 (necrópsia), laudo pericial n. 017/2006 (lesão corporal) (doc. digital n. 249520184 – p. 32, 33, 84/88, 89/93), e nas provas testemunhais.

Em relação à
autoria
, a vítima sobrevivente, LUIZ DO CARMO ARAÚJO, as testemunhas, ALBERTINO BORDIGNON, CARLOS OSCAR DOS SANTOS FILHO, DALMIR COMERLATTO, JOSÉ ROSA DA SILVA, vulgo “Zequinha”, VALMIR ARAÚJO FRANÇA SANTOS, vulgo “Nambu”, SANDRO ARAÚJO DE SOUZA, ANDREIA MARIA ARAÚJO DE SOUZA, CORMERINA SOUZA SILVA, conhecida como “Meire”, JOSÉ SILVA CABRAL, conhecido como “Solange”, MARCOS RAFAEL DOS SANTOS, vulgo “Cascavel”, ELZA NUNES ALVES DE OLIVEIRA, ROBERTO FABIANO ROCHA DE OLIVEIRA, vulgo “Beto”, ANTÔNIO PENAFIEL, GILSON ANDRÉ HOCHSCHEIDT, ELI MESSIAS, MARCIONE ARAÚJO DE SOUZA, vulgo “Índio”, narraram extrajudicialmente que:

“
Albertino
: Fez a apreensão de Josué Alves de Oliveira, vulgo Bico [...] o declarante se encontrava de plantão, quando foi informado que na R. Augusto dos Anjos, Bairro Princesa Isabel, nesta cidade, havia um elemento baleado e caído na rua, momento que o declarante junto com o Soldado Filho se deslocaram para o local e constataram a veracidade da informação; Que
então identificou a vítima como sendo Nestor de Moura Rodrigues, vulgo ‘Chupa Cabra’, o qual ainda aparentava estar com pulsação, momento em que o socorreu e o encaminharam para o hospital
[...],
mas o médico ao atende-lo verificou que ele já estava sem vida, com uma perfuração de munição na altura do peito, do lado esquerdo
; Que ao retornarem ao local [...] viram um aglomerado de pessoas, onde testemunhas apontaram em direção ao barracão do conhecido ‘Cheiro Verde’, alegando que havia duas pessoas escondidas e a testemunha Valmir informou aos mesmos que o autor dos disparos seria o conduzido aqui presente e que inclusive presenciou quando saía do salão de baile;
Que o declarante se depararam com Luiz do Carmo Araújo, que estava com um ferimento de arma de fogo na altura do ombro esquerdo
e José Rosa da Silva Filho, os quais disseram que uma turma havia atirado contra os mesmos e que estavam alí para se esconder [...];
Que o declarante continuou nas buscas e localizou o conduzido aqui presente nas imediações do centro desta cidade
[...] o qual ao ser abordado se encontrava desarmado, em visível estado de embriaguez, onde ao ser indagado sobre os fatos contradizia as versões [...] mas aceitou a prisão sem reação [...]; Que o declarante informa que todos os envolvidos estavam em visível estado de embriaguez [...]”
.

“
Carlos
: [...] o declarante se encontrava de plantão, quando foi informado que na R. Augusto dos Anjos, Bairro Princesa Isabel, nesta cidade, havia um elemento baleado e caído na rua, momento que o declarante foi ao local e constatou a veracidade da informação, onde chamou, via rádio, o soldado Albertino para registrar a ocorrência, quando identificou a vítima como sendo Nestor de Moura Rodrigues, vulgo ‘Chupa Cabra’, o qual ainda aparentava estar com pulsação, momento em que o socorreu e o encaminharam para o hospital [...], mas o médico ao atende-lo verificou que ele já estava sem vida, com uma perfuração de munição na altura do peito, do lado esquerdo; Que ao retornarem ao local [...] viram um aglomerado de pessoas, onde testemunhas apontaram em direção ao barracão do conhecido ‘Cheiro Verde’, alegando que havia duas pessoas escondidas e a testemunha Valmir informou aos mesmos que o autor dos disparos seria o conduzido aqui presente e que inclusive presenciou quando saía do salão de baile; Que o declarante e o Soldado Albertino se dirigiram para o barracão, quando se depararam com Luiz do Carmo Araújo, que estava com um ferimento de arma de fogo na altura do ombro esquerdo e José Rosa da Silva Filho, os quais disseram que uma turma havia atirado contra os mesmos e que estavam alí para se esconder [...]; Que o declarante [...] continuou nas buscas e localizou o conduzido aqui presente nas imediações do centro desta cidade [...] o qual ao ser abordado se encontrava desarmado, em visível estado de embriaguez, onde ao ser indagado sobre os fatos contradizia as versões [...] mas aceitou a prisão sem reação [...]; Que o declarante informa que todos os envolvidos estavam em visível estado de embriaguez [...]”
.

“
Dalvir
: É investigador de polícia [...] e em data de hoje, por volta das 7h 50min compareceram o soldado Albertino e Filho de Vera/MT, os quais
apresentaram o conduzido Josué [...] preso em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio
[...]; Que
diante da informação do conduzido que havia escondido a arma na máquina de lavar roupas que fica na varanda de sua residência, esteve no local, porém não a localizou
[...] tendo em vista que a genitora do mesmo alegou ter lavado roupas a poucos instantes atrás e lá nada encontrou [...]”

“
Antônio
: o declarante é diretor da Cadeia Pública desta cidade e no dia em que Josué Alves de Oliveira foi preso, o mesmo foi encaminhado aquela unidade prisional, quando estava na cela, o declarante adentrou no corredor, momento em que
Josué o chamou dizendo que o seu revólver havia sido guardado dentro da máquina de lavar roupas de sua mãe, em seguida, o declarante ligou para o investigador Dalmir para comunicar a informação recebida, Dalmir então em companhia do declarante se dirigiu para a casa de Josué, em busca da referida arma, mas nada foi encontrado
, pois a mãe de Josué havia lavado roupas minutos antes e disse que não tinha encontrado arma nenhuma; QUE, o declarante voltou a Cadeia e falou a Josué que não foi encontrado nada, momento em que chegou o cunhado de Josué, conhecido pro Chiquinho, onde levou algumas coisas para este, e disse a Chiquinho que a arma estava na máquina, no momento o declarante teve que se retirar e os ficaram conversando, em seguida Chiquinho convidou o declarante para ir novamente a casa da mãe de Josué a procura da arma, chegando lá, o declarante novamente procurou aos arredores da casa e nada foi encontrado, quando Chiquinho então o convidou para irem até a casa de um outro cunhado conhecido por Beto e este talvez soubesse de alguma coisa, chegando lá, o declarante ficou na área da casa, enquanto que Beto e Chiquinho conversaram longe do declarante, onde não escutou o que falavam, de repente retomou dos fundos da casa e pediu ao declarante que o levasse até seu restaurante pois a arma poderia estar lá escondida em algum lugar, chegando lá, ambos procuraram em todos os lugares e também nada foi encontrado, após deixar o Chiquinho na casa de sua sogra Elza, o declarante retomou ao seu trabalho [...]”

“
Eli
: o declarante é Sargento militar, lotado no núcleo militar desta urbe, e em data de ontem, por volta das 23:30 horas, se encontrava de plantão no destacamento militar desta cidade, quando recebeu um telefonema anônimo comunicando que Marcos Rafael dos Santos, vulgo Cascavel, estava no salão de baile denominado Ranchão ingerindo bebida alcoólica, momento em que o declarante juntamente com uma equipe de trabalho se deslocou para o local chegando lá, deparou-se com o indiciado que estava entre meio aos populares, com uma lata de cerveja nas mãos, quando então fora feito abordagem ao mesmo, onde este não reagiu, o qual foi detido e encaminhado a esta autoridade, após registro de ocorrência;
QUE, segundo o declarante há denúncias anônimas de que o indiciado Marcos estava com a arma que fora usado pelo popular Bico Fino para ceifar a vida de Nestor Rodrigues de Moura, e que denunciavam também a frequência constante do indiciado em bares, boates e prostíbulos desta cidade, sendo que o mesmo se encontra em liberdade provisória desta Comarca e Comarca de Sínop-MT
[...]”

“
Luiz
: QUE [...] ontem a noite estava acompanhado do popular Zequinha no baile que era realizado no Bairro Princesa Isabel, nesta urbe, juntamente com duas mulheres da boate Chalé Drinkes, as quais não sabe seus nomes, por que as viu pela primeira vez ontem; Que já estava clareando o dia,
por volta das 05:00 horas, saíram do baile com elas, no caminho, percebeu que o conduzido aqui presente os seguiu e logo depois chegaram mais e se juntaram a este
; Que
todos eram estranhos, oportunidade em que o conduzido aqui presente, começou a xingar a todos
chamando a vítima e os seus amigos de “filha da puta. filhos de éguas", tomava os pasteis das mulheres, em seguida,
um deles conhecido por Chupa Cabra foi em direção ao conduzido aqui presente tomou-lhe a arma que estava na cintura deste e disse ao conduzido deixe que eu mato eles" e veio pra cima da vítima e os demais e começou a atirar
, quando as mulheres correram para outro lado da rua;
Que o declarante e Zequinha saíram correndo em direção a um barracão e um dos disparos atingiu o braço do declarante, os quais ficaram escondidos no barracão
; QUE, logo em seguida chegou a viatura da PM e os soldados socorreram o declarante encaminhando-o ao Hospital,
chegando lá, o declarante viu um cara baleado e morto ao ver quem se tratava
,
disse aos soldados “foi esses ai que iniciou os disparos", em seguida soube que o conduzido aqui presente havia sido preso rodeando o hospital
; QUE, segundo a vítima tinha visto de vista o conduzido aqui presente no baile, o qual estava bebendo cerveja mas lá nada aconteceu, e que não sabe os motivos do tiroteio [...]”
.

“
José Rosa
: QUE, o declarante em data de ontem, a noite
estava acompanhado da vítima Luiz do Carmo Araújo
no baile que era realizado no Bairro Princesa Isabel, juntamente com duas mulheres da boate Chalé Drinks [...], quando por volta das 5h horas, saíram do baile com elas; Que,
no caminho, depararam-se com o conduzido aqui presente, o qual não o conhece, com mais três homens
, sendo um deles conhecido por Chupa Cabra -Nestor de Moura Rodrigues e o outro índio,
os quais começaram a xingar os mesmos de "filha da puta filho de égua" sem ninguém falar nada
. Que pediu aos mesmos por que estavam provocando, pois não tinham feito nada a ninguém; QUE,
o conduzido aqui presente continuou a proferir palavras de baixo calão, quando o declarante parou e reagiu as agressões verbais do conduzido, de repente o “Chupa Cabra" sacou de um revólver que estava na cintura, de cor branco, aparentando ser pequeno, apontou em direção ao declarante e disse ao conduzido: ‘ deixe que eu mato ele"
; Que as mulheres correram para outro lado da rua, o declarante saiu correndo em direção a um barracão e Luiz saiu atrás, quando olhou pra trás o declarante
viu que Nestor deu o primeiro tiro em seguida o índio tomou a arma deste e efetuou mais 03 disparos em direção ao declarante e ao seu amigo, sendo que um dos disparos atingiu o braço do Luiz
, Que ficaram escondidos no barracão; QUE, logo em seguida chegou a viatura da PM e os soldados socorreram o Luiz encaminhando-o ao Hospital, chegando lá, o
declarante viu o conduzido aqui presente rodeando o hospital onde comunicou aos soldados que o conduzido era um dos envolvidos o qual foi preso imediatamente
e que
foi ai que soube que Nestor estava também no hospital baleado e morto
; QUE, não sabe os motivos do tiroteio [...]”

José Rosa
: Que com relação ao crime, lembra que o mesmo ocorreu em 2006 [...]; Que se recorda dos fatos e do depoimento que prestou [...] e esclareceu que saiu do baile por volta das 4h da manhã, em companhia do KUIS DO CARMO ARAÙJO, duas moças da Boate do Chico e uma travesti chamada Solange; Que logo que saíram foram acompanhados por um grupo de rapazes, formado pela vítima Nestor, MARCIONE e JOSUÉ e mais dois ou três elementos [...]; Que eles passaram a provar o depoente e LUIS, mexendo com as moças que os acompanhavam; Que puxaram os cabelos delas e tomaram os pastéis e o refrigerante que o depoente e LUIS tinham comprado para elas;
Que quase em frente ao mercado [...] o depoente e LUIS entraram em luta corporal com os elementos, desferindo socos e murros
;
Que o depoente viu que o Nestor sacou da cintura um revólver
[...]
momento que o MARCIONE pegou o revólver da mão do NESTOR e o apontou para o depoente, mas não atirou; Que MARCIONE virou para o lado do LUIS e disparou
, não sabendo o depoente se um ou mais tiros [...]”

“
Valmir
: QUE, o declarante em data de hoje, por volta das 05h45min estava andando por uma das ruas do Bairro Princesa Isabel, próximo da Mercearia do Maranhão, e numa distância aproximada de 250 metros quando
viu que os populares Chupa Cabra, o Bico e um tal de Sandro
,
conhecido também por índio
,
correndo atrás do popular Zequinha e um amigo deste
, que estavam acompanhados de duas mulheres que trabalham na boate Chico Chalés,
de repente, o conduzido aqui presente sacou de uma arma, aparentando ser calibre 38 e efetuou cinco disparos um atrás do outro em direção ao Zequinha e os demais
, onde
um dos disparos acertou o amigo do Zequinha o qual foi caindo em seguida um dos disparos atingiu também o Chupa Cabra
, por que este estava dando socos nas costas do amigo do Zequinha; Que as mulheres correram pra um lado da rua e sumiram, enquanto que Zequinha e o amigo dele, o qual não conhece sabendo agora que se chama Luiz do Carmo Araújo, correram para o lado do barracão do Cheiro Verde,
momento em que o conduzido aqui presente fugiu do local com a arma em punho
; QUE, o declarante de imediato ligou para a PM comunicando o fato [...]”

Valmir
: QUE, o declarante confirma em todo o seu teor as declarações que prestou nesta unidade policial em 07.05.06, e ressalta ainda que do dia 06 para 07 de maio, trabalhou como garçom no salão de festa paroquial onde estava sendo realizado o evento destaques do ano, e quanto o baile terminou, por volta das 04h20min, o declarante se dirigiu para o salão de baile do bairro Princesa Isabel, pois fica próximo de sua residência, e
quando terminou o baile, estava indo embora, presenciou os fatos já narrados, confirmando também que os cinco disparos que houve foram feitos

por Josué, sendo que um dos disparos atingiu o amigo de Zequinha e quando o popular Chupa Cabra dava socos neste, foi alvejado por um disparo do Josué
; QUE, Sandro, popular índio estava presente na hora do ocorrido; QUE, o local do crime, não foi exatamente em frente à casa do índio, mas próximo dela, numa distância aproximada de 100 metros, frente a mercearia do Maranhão”.

Valmir
: Que em nenhum momento
o declarante viu quem atirava nas vítimas, mas apenas ouviu os cinco disparos
[...];
Que apenas ouviu falar que quem matou o Nestor foi o JOSUÉ
[...];
Que não chegou a ver o MARCIONE no local
e não sabe informar quem eram os outros que ali estavam [...]”

“
Sandro
: QUE, no dia 06 05.06, o declarante foi para o baile do seu bairro, no Princesa Isabel, chegando lá por volta das 22:30 horas, durante o baile percebeu que um rapaz estava com duas mulheres da zona Chalé Drinkes, e
que o popular Bico Fino- Josué Alves de Oliveira, ficava provocando elas, tomando a bebida delas
, e
que no final do baile, o Nestor de Moura Rodrigues contou ao declarante que Bico Fino estava armado no baile, com um revólver e mostrou a várias pessoas
; QUE, quando acabou o baile, o declarante ficou no local, o tal rapaz saiu com as mulheres, juntamente com um outro rapaz, o qual não o conhece, sendo que
os quatro foram seguidos pelo Bico Fino, o qual ia ao lado das mulheres e o Nestor logo atrás, de repente o declarante viu que na esquina houve uma confusão, sendo que o Nestor, o Bico Fino e o rapaz entraram em luta corporal, momento em que o declarante correu até o local no caminho escutou cinco disparos de arma de fogo
, sendo que os disparos eram pausadamente, não foi rapidamente,
chegando no local, viu que Nestor estava caído e ele dizia que foi baleado, ao erguer sua camisa realmente estava ensanguentado e com um furo no peito, e que Nestor não conseguiu mais falar, não conseguindo dizer quem foi que lhe acertou
; QUE, o declarante começou a gritar pedindo ajuda para as pessoas que lá se aproximavam e que a PM chegou logo em seguida socorreram o Nestor;
QUE, enquanto isso o declarante viu que o Bico Fino correu
, as mulheres foram para outro lado e os rapazes pularam uma cerca; QUE, o declarante se recorda que no baile estava também o popular Cascavel, o qual saiu do baile meia noite, pois dizia que não podia ficar até tarde porque está na condicional;
QUE, o declarante informa que na hora do tiroteio seu irmão conhecido por índio - Marcione Araújo de Souza já tinha ido embora pra casa
;
QUE, tanto a vítima quanto o Josué estavam alcoolizados
; QUE, depois dos fatos, o declarante foi pra sua casa, quando então sua irmã Andréia e o popular Cascavel foram para a casa do Bico Fino para avisar que o Nestor estava no hospital baleado, dali uns 20 minutos, Cascavel voltou pra casa do declarante dizendo que Andréia tinha ficado no hospital com o Nestor”

“
Andreia
: QUE, a declarante na noite dos fatos, estava no salão de baile do Bairro Princesa Isabel, no final do baile foi pra sua casa, que fica próximo do local, quando
já estava em casa, escutou 05 tiros, ao sair pra fora da casa, viu que frente ao seu portão o Nestor estava caído, baleado e desmaiado
, onde a declarante pediu para as pessoas que por ali passavam que chamassem a polícia, aonde a PM chegou rapidamente ao local e socorreu a vítima; QUE, a declarante foi para o hospital e quando ia saindo de lá para avisar a família do Nestor que este havia falecido, se encontrou na rua com o popular Cascavel, e na companhia deste passaram na casa do Josué, e este estava na frente da casa, momento em que a declarante lhe disse: “já era Bico, o Nestor morreu", depois e pegou uma bicicleta e foi avisar o irmão do Nestor sobre os fatos, sendo que Cascavel ficou no local com o Bico Fino,
ao retomar ao Hospital, a declarante viu que o Bico Fino estava lá, inclusive falava-se que fora o Bico Fino quem havia ceifado a vida de Nestor acidentalmente
; QUE, segundo
a declarante ouviu comentários de que no baile o Bico estava armado, chegou a exibir um revolver para outras pessoas
, mas a mesma não viu; [...]
QUE, seus irmãos Sandro e Marcione não tem nada a ver com o fato
”

“
Cormerina
: QUE, na noite do dia 06 para 07/05/06, a declarante estava no baile do Bairro Princesa Isabel, juntamente com Solange, onde
ficaram no salão até terminar em companhia do Josué - popular Bico Fino, Zequinha e Luiz do Carmo, quando iam embora por volta das 05h00min, a declarante, a Solange o Zequinha, Luiz do Carmo e o popular Bico Fino, estavam numa esquina, de repente o Bico Fino e Zequinha começaram a brigar
, quando a declarante olhou pra trás eles estavam se agarrando, oportunidade que
chegou a vítima Nestor de Moura Rodrigues, com um revólver na mão, em seguida o Luiz do Carmo colocou a Solange em sua frente para que Nestor não atirasse, e o popular índio estava a seu lado, mesmo assim ele atirou e atingiu o braço de Luiz do Carmo e este saiu correndo juntamente com Zequinha
, nesse instante, a declarante se escondeu atrás de um poste e a Solange se jogou no chão;
QUE viu quando o Nestor continuou a atirar dando mais quatro tiros
; QUE, quando perceberam que no local não havia mais ninguém, a declarante e a Solange correram e foram para o chalé drinques onde moram e trabalham como garotas de programa;
QUE, em nenhum momento viu Josué atirando, era sempre o Nestor e quem atirou no Nestor a declarante não viu

e acredita que no local do tiroteio o Nestor não foi atingido, provavelmente num local mais adiante, por que todos sumiram dali”

“
José
: QUE, o declarante é travesti e trabalha como garoto de programa no chalé drinques desta cidade; QUE, na noite do dia 06 para 07/05/06,
o declarante estava no baile do Bairro Princesa Isabel, juntamente com a Meire, quando chegou o popular “Bico Fino”, e este começou a dar umas “cantadas" no declarante, onde falou a este que não era mulher apesar da aparência, mas “Bico Fino” não acreditou
; QUE, no final do baile, o declarante, juntamente com a Meire e dois amigos dela resolveram irem embora, inclusive o declarante estava com um pastel na mão e a vítima pediu um pedaço, onde lhe dera e continuou a andar na rua; QUE,
num dado momento o declarante viu que houve uma confusão entre o Bico Fino e Zequinha
, quando
de repente se aproximou a vítima - Nestor de Moura Rodrigues com uma arma em punho, momento em que Zequinha correu
e o Luiz do Carmo pegou o declarante por trás na tentativa de se defender,
mesmo assim a vítima apontou a arma em direção aos mesmos e efetuou um disparo que atingiu o ombro de Luiz do Carmo
, haja visto que o declarante estava sem as sandálias e Luiz do Carmo ficou mais alto, após este tiro,
o declarante caiu e escutou mais alguns tiros, um atrás do outro
, de repente todos sumiram,
onde o declarante então levantou-se do chão e foi embora com a Meire e que no local não ficou ninguém
; QUE,
em nenhum momento viu Josué atirando, era sempre o Nestor
e
quem atirou no Nestor a declarante não viu
e acredita que no local do tiroteio o Nestor não foi atingido, provavelmente num local mais adiante, por que todos sumiram dali e na hora do tiroteio”

“
Marcos
: QUE, o declarante no dia 06 para 07.05.06, não se recordando o horário, estava num baile do Bairro Princesa Isabel, depois foi pra casa, onde
ficou sentado na porta da casa do índio, tarde da noite, escutou de dois a três tiros
, onde viu que a Andréia e seus irmãos correram [...], em seguida Andréia voltou dizendo que Nestor amigo dela havia sido baleado, momento em que ela saiu dizendo que ia para o hospital; Que, ao amanhecer, o declarante então pegou uma bicicleta e se dirigiu também para o hospital, chegando lá a Andréia estava chorando dizendo que o amigo dela tinha morrido e ela pediu ao declarante que a levasse na casa dos parentes do Nestor para comunicar o fato; Que assim fizeram,
quando iam retomando, ao passarem frente ao ginásio de esportes, depararam-se com o popular Bico-Fino, o qual estava abaixado no meio-fio com as mãos na cabeça, muito pensativo
, quando Andréia chorando disse a ele: “O Nestor morreu”,
momento em que Bico-Fino começou a se desesperar dizendo “Meu Deus, não acredito que matei ele”
, onde Bico Fino pediu a Andréia que o acompanhasse ao hospital, depois o declarante foi pra casa;
QUE, não tem conhecimento a respeito da arma que Bico Fino usou para a pratica do crime
”

Marcos
: QUE, em data de ontem, à noite, não se recordando o horário, estava na praça central desta cidade, com alguns rapazes, os quais os conheceu ontem, não sabendo seus nomes, onde compraram um litro de pinga tomaram um pouco, depois foram para o baile do salão denominado Ranchão, e ingeriram também a bebida, de repente, quando estava de pé, fora do salão, foi surpreendido pela abordagem de policiais militares, que o detiveram por que tinham informações de que o declarante estava na condicionai, onde o mesmo declara que realmente recebeu alvará de soltura desta Comarca onde responde em liberdade provisória e responde também pela Comarca de Sinop-MT, por ter sido preso durante onze meses na Cadeia pública pela pratica de furto e anterior a esse fato puxou 06 meses por roubo; QUE, não tem residência fixa; está morando de favor na casa do índio e que ainda não conseguiu emprego”

“
Elza
: QUE, aos costumes disse ser genitora de JOSUÉ ALVES DE OLIVEIRA; QUE, no dia dos fatos, por volta das 08h00min, após levantar-se foi diretamente lavar suas roupas como de costume, e as estendeu, quando
por volta das 9h, chegou seu genro Beto, pedindo se a declarante tinha visto uma arma dentro da máquina de lavar roupa
, onde lhe respondeu que não tinha visto nada, e olharam então numa outra máquina velha, que tem nos fundos do quintal e lá também nada foi encontrado, momento em que
perguntou a seu genro o porquê daquela procura e ele lhe respondeu; “não, nada não, somente o Josué mandou olhar dentro da máquina porque ele tinha deixado a arma ali
", foi aí que a declarante tomou conhecimento de que seu filho estava preso e
quando a declarante foi visitar Josué na Cadeia Pública de Vera, este disse que não tinha feito nada, mas que havia escondido um revólver dentro da máquina, no horário entre 06 a 06:30 horas daquele dia
, escondeu no meio das roupas por que sabia que a declarante tinha o costume de lavar roupas nos domingos e achava que se a mesma achasse iria guardá-la, onde lhe respondeu que não achou nada, momento em que Josué então disse a declarante “então foi o Cascavel quem a pegou, por que na hora em que a guardei ele viu por que estava parado frente da casa da declarante”;
QUE, a declarante se recorda que quando foi lavar as roupas naquele dia, havia muito rasto do calçado de seu filho, mas achava que não era nada
; QUE, a declarante não sabia que seu filho possuía arma de fogo e nem sabia onde ele a escondia”

“
Roberto
: disse ser cunhado do indiciado JOSUÉ ALVES DE OLIVEIRA; QUE, 07.05.06, logo ao amanhecer, não se recordando o horário, ouviu comentários de que haviam matado Nestor, popular Chupa Cabra, sabendo que o seu cunhado era muito amigo deste, a esposa do declarante ligou para o celular do Josué e o investigador Dalmir atendeu e comunicou que Josué estava detido por que era suspeito de ser o autor do crime em que fora vítima de homicídio o Nestor; QUE, no mesmo dia, próximo ao horário do almoço, o declarante estava em sua residência, quando lá chegou o Antônio Penafiel e o cunhado do declarante conhecido por Chiquinho, os quais pediram se o declarante sabia da arma de fogo que Josué possuía, no que respondeu que nem sabia que seu cunhado possuía arma, mas eles insistiram na pergunta, alegando que Josué havia escondido um revólver dentro da máquina de lavar roupas da mãe dele, e que eles já tinham ido ver na máquina e nada encontraram, momento em que respondeu novamente que não sabia de nada mas que iria na casa de sua sogra ajudar a procura-la, de fato foi até lá, olhou por tudo mas não encontrou nada de arma; QUE, chegou a perguntar para Antônio e Chiquinho quem realmente tinha atirado em Nestor e eles não souberam responder, mas que achavam que não era o Josué, poderia ser outra pessoa;
QUE, em contato com Josué, depois que este recebeu alvará de soltura, o mesmo confessou ter dado dois tiros naquela dia, mas que Nestor estava pra trás do mesmo e que outra pessoa é quem atirou neste, não sabendo quem e que Josué diz que sempre vai confirmar essa versão porque nega ter matado o amigo
”

“
Gilson
: QUE, no dia dos fatos, o declarante se encontrava em sua lanchonete, logo de manhã, trabalhando quando
foi informado de que o seu cunhado Josué estava preso por ter suspeito da morte de Nestor
; QUE, realmente foi até a casa de seu cunhado Beto, por que este era muito ligado a Josué e talvez poderia saber alguma coisa, onde o declarante foi acompanhado de Antônio Penafiel; QUE, chegando lá Beto falou que não sabia de nada a respeito do homicídio;
QUE, o declarante ouviu comentários de que Josué teria escondido um revolver 32 dentro da máquina de lavar roupas de sua mãe
, o declarante ajudou a procura-la e nada foi encontrado; QUE, o declarante se recorda que Josué sempre comentava que era amigo de Nestor, conhecido pro Chupa Cabra, porém, o declarante não chegou a conhece-lo”

“
Marcione
: Que no ano de 2006 [...] o declarante estava no Baile no Salão Comunitário [...];
Que durante o baile JOSUÉ estava bêbado e armado com um revólver [...] que ficou passando pelas mãos de diversas pessoas
; Que quando saíram já estava clareando [...] sendo saíram o Zequinha, o Luis (que levou o tiro no ombro), acompanhados da Meire, da travesti Solange e de outra menina [...]
e em um outro grupo, que saiu quase junto, estavam JOSUÉ, o Nestor, o Sandro, irmão do declarante e outros
. Que
quando o declarante saiu do salão já viu uma rodinha de briga
[...]
e viu que JOSUÉ estava no chão com o Luiz por cima, tentando tomar o revólver dele que estava na cintura
; Que
viu o Nestor pegar a arma do Josué e dar um tiro na direção do Luís, o qual se escondeu atrás da travesti
, o qual se jogou no chão e Luyis correu;
Que quando o declarante tomou a arma do Nestor e deu dois disparos em direção do Luis e o Zequinha
[...];
Que em seguida o JOSUÉ pegou a arma da mão do declarante e deu mais dois tiros sem direção, quando Nestor disse que tinha levado um tiro
[...]”

JOSUÉ, quando interrogado, disse:

“
Josué
: Na noite passada, estava no baile do Bairro Princesa Isabel, em companhia de uma “galera", entre eles o popular Chupa Cabra - Nestor Rodrigues de Moura e o índio, até por volta das 05:00 horas, e
que estava armado com seu revólver calibre 32, municiado com 06 projeteis intactos no tambor
, o Índio e o Nestor saíram na frente dali uns 10 minutos o conduzido saiu também, em companhia de uma menina “ficante" conhecida por Caria [...]; Quando o conduzido aqui presente se encontrou com Indio e Nestor próximo do Posto Pioneiro, onde viu que a frente dos mesmos iam dois rapazes acompanhados de 02 mulheres da boate Chalé Drinkes, instante em
que o conduzido por motivos banais, começou a discutir com Luiz do Carmo Araújo, entraram em luta corporal, e quando Luiz deu-lhe um soco na boca, levantou-se do chão, sacou de sua arma e começou a efetuar disparos, descarregando o tambor
; Que,
de repente, viu que Nestor caiu no chão e ao perguntar o que tinha acontecido ele disse “estou baleado' ao erguer a camisa do Nestor constatou que ele estava ferido mesmo, colocou de volta o revólver na cintura e foi pra casa
,
chegando lá escondeu a arma dentro da máquina de lavar roupa
que fica na varanda de sua casa e foi para o Hospital pra saber se realmente seu amigo Nestor estava morrendo, quando soube então que já havia entrado em óbito;
QUE, não teve a intenção de matar o seu amigo Nestor, o tiro pegou acidentalmente por que Nestor entrou na frente, pois, segundo o conduzido, pretendia matar o Luiz
; QUE,
soube que o tiro pegou de raspão no ombro de Luiz e no Nestor atingiu o peito, causando-lhe a morte
; QUE, possui o refendo revolver a mais de um ano e não possui porte”
(doc. digital n. 249520184).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas, ALBERTINO e JOSÉ ROSA, a vítima, LUIZ, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o policial militar, ALBERTINO, e a testemunha, JOSÉ ROSA, declararam:

Albertino
: Eu me lembro do fato, que ele ocorreu [...]. Eu era policial militar à época na cidade, depois fui transferido. Tenho vaga lembrança que foi o policial civil Dalmir solicitou a gente e acompanhamos ele. Me lembro do fato, mas os detalhes não me recordo. Ele chamou a gente na época, eu era o mais antigo, tanto que confeccionei o BO, solicitação deles [...]. Eu lembro que fiz o BO, no meu consentimento [...], foi o Dalmir e outro policial que foram atrás, confeccionei o BO [...]. O JOSUÉ eu conhecia ele, sempre estava nas festas [...], o Índio também tenho vaga lembrança deles [...].

Defesa
: Fazem vinte anos esses fatos, na atividade policial praticamente todo dia acontecia uma ocorrência, mas o senhor se recorda de algum detalhe, nesse sentido que não foi perguntado?

Albertino
: Não senhor [...]. Eu comecei a voltar no passado e me lembrei que era o soldado mais antigo e realmente fiz o BO [...]”
(mídia: 2LINK PARA AUDIÊNCIAS-20240528_150022-Gravação de Reunião.mp4)

José Rosa
: A gente estava, mas eu não conhecia essas pessoas. Posso falar que estava numa briga. Eu era bem novo [...]. Esse pessoal caçou confusão com nós, mas não conhecia nenhum deles. Houve esse problema [...].

MP
: Josué que tinha apelido de Bico Fino o senhor não conhecia então, mas ficou sabendo quem era?

José Rosa
: Sim, depois pelo pessoal da cidade. Fiquei sabendo depois que aconteceu. A vítima também não conhecia.

MP
: Nesse dia teve uma festa, um evento [...]?

José Rosa
: Isso mesmo, numa festa, eu e um amigo meu e estávamos indo embora com umas meninas [...]. O Luiz que era o meu amigo, o sobrenome não conhecia [...]. Nós estávamos vindo embora [...]
esses rapazes começou a caçar briga com a gente, entramos no tapa
[...] e aconteceu a morte desse rapaz, ficamos sabendo depois.
Inclusive esse amigo meu ainda levou um tiro, mas não sabíamos nem quem que era
. A vítima tem o apelido de Chupa Cabra, eu ouvi falar depois que era esse.

MP
: Começou uma briga por causa das meninas lá?

José Rosa
: Isso.

MP
: Começaram a brigar de braço contra esse povo.

José Rosa
: Isso mesmo, estava eu e esse amigo meu e eles em uns quatro [...].
Nem percebemos inicialmente que eles estavam armados, mas eles começaram a atirar em nós. Não vi ninguém tirando arma de ninguém
.

MP
: Isso foi dentro do salão ou no caminho?

José Rosa
: Já estávamos indo embora.

MP
: Esse Chupa Cabra estava do lado do outro pessoal?

José Rosa
: Do outro pessoal, junto com esses rapazes.

MP
: Aí eles começaram a xingar vocês?

José Rosa
: Isso. Eu achei que era por causa das meninas, que eram de uma boate [...] e eles começaram a caçar problema com nós.

MP
: Eu sei que faz muito tempo, mas na época que o senhor foi ouvido na Delegacia [...], você falou que o chupa cabra que sacou um revólver e apontou para vocês dizendo ‘deixa que eu mato’, daí as meninas saíram correndo [...]? Consegue se lembrar disso?

José Rosa
: Não me lembro mais não, faz muito tempo isso.

MP
:
E o JOSUÉ estava fazendo o que
?

José Rosa
:
Estava junto com esse pessoal
[...], caçando briga. Eles que iniciaram a briga com nós. Nós estávamos indo embora,
eles seguindo nós, de costas, aí que aconteceu a briga
[...]. Eles ficavam puxando o cabelo das meninas, tomando os refrigerantes das meninas [...], daí iniciou a briga.

MP
:
No momento que você estava brigando que ouviu os disparos
?

José Rosa
:
Isso. Começou a atirar aí a gente correu. Ele levou um tiro no braço, outro passou de raspão
. Aí o Albertino que atendeu nós. Lá no hospital [...], levou o Luiz para ser atendido e esse rapaz estava lá, na sala já morto. Quando cheguei lá, falei para o Albertino que foi ele quem tinha iniciado a briga conosco lá.

MP
: Esse cara que vocês viram no hospital era quem?

José Rosa
: Era o Chupa Cabra que o senhor falou.

MP
:
Na Delegacia você foi ouvido disse que viu o conduzido rodeando o hospital
[...],
quem era esse
?

José Rosa
:
Isso, ele mesmo. O Bico Fino, o JOSUÉ
. Colega meu foi atendido, saímos, ele ia chegando, com uma menina e falei para o Albertino que ele também estava na briga [...].
Nós nem vimos quem atirou em nós
.

Defesa
: [...] lá no hospital o senhor mencionou que [...] você avistou o JOSUÉ, o Bico Fino como um participante da briga.
O senhor consegue afirmar, certeira, que foi ele quem atirou ou efetuou o disparo
?

José Rosa: Isso eu não posso falar para o senhor, pois eu não vi
.

Defesa
: Só para deixar registrado, às fls 126 consta que o senhor foi ouvido no dia 8 de dezembro de 2009, ouvido novamente, e alí o senhor diz que quem efetuou o disparo foi um rapaz chamado MARCIONE, o senhor lembra disso?

José Rosa
: Não me recordo disso. Eu dei o depoimento no dia da briga e nunca mais, estou sendo intimado agora.

Defesa
: Com seu amigo, onde ele foi atingido? O senhor sabe?

José Rosa
: No ombro, bem no pé do ombro. No mesmo dia ele foi liberado”
(mídia: LINK PARA AUDIÊNCIAS-20240806_145101-Gravação de Reunião.mp4).

O ofendido, LUIZ, reafirmou as declarações prestadas na fase inquisitiva e acrescentou:

“
Luiz
: Era um final de festa [...], amanhecendo. A gente estava saindo, eu e mais algumas pessoas [...] começou uma confusão.
Quando me virei tinha um rapaz em cima do outro, no chão, esganando. Fui e tirei a pessoa, só que a pessoa que estava no chão, levantou sacando uma arma e eu me desesperei, saí correndo, escutei os estampidos de tiro e tinha uma cerca
[...] passei por alí e a confusão ficou por lá [...]
meu braço estava ferido, fui socorrido
. Quando cheguei no hospital que fiquei sabendo que tinha havido até morte [...]. Isso é o que eu sei, porque o que ficou lá, acontecendo, eu nem fiquei sabendo. Nesse dia só tinha uma pessoa que estava conosco [...] chamava Zequinha [...] estávamos saindo [...]. Eu não conhecia as pessoas que estavam brigando [...]. Eu nem tinha percebido [...] mas meu braço estava sangrando [...], as pessoas no hospital que estavam dizendo que mataram um naquele local. Fiquei lá, tratei e fui embora da cidade [...].

MP
: [...] sei que faz muito tempo [...] mas na Delegacia você narrou que estava acompanhado do Zequinha [...].

Luiz
: Ele trabalhou na fazenda junto com meu irmão [...] era uma das poucas pessoas que conhecia na cidade.

MP
: O senhor fala que estava saindo [...] com duas mulheres [...], aí fala [...] que apareceu o conduzido [...] o acusado desse processo e que seguiu e chegaram mais pessoas estranhas [...], começaram a xingar [...].

Luiz
: Houve uma discussão, mas não foi diretamente a mim, mas entre as pessoas que estavam lá [...], um avançou no outro [...]. Esse Zequinha [...] tava com umas mulheres que, não sei se era relacionada com alguns dos que estavam lá e começaram umas provocações, uma briga de tapa [...].

MP
: Nesse depoimento o senhor menciona que um desses rapazes [...] teria tomado a arma que tava na cintura do acusado [...] consegue se lembrar?

Luiz
:
A coisa que tenho plena lembrança [...] foi que quando retirei a pessoa que estava em cima do outro sacando uma arma, chegou mais um outro, parecia que era amigo e dizia que ia matar, só que eu já saí correndo. Ouvi ele falando: “deixa que eu mato”, mas eu não vi mais nada, só saí correndo
[...]. Fiquei sabendo dos nomes, depois do ocorrido, do apelido de Chupa Cabra [...], mas conhecer as pessoas naquele momento eu não sabia. Fiquei sabendo depois do ocorrido que a vítima que tinha morrido tinha o apelido de Chupa Cabra, mas até então não conhecia [...].

MP
: Sabe dizer quem efetuou o disparo que acertou o senhor?

Luiz
: Fui atingido pelas costas, no braço [...], mas sei dizer com precisão quem fez os disparos, pois eu não vi.

MP
: Chegou a ficar internado no hospital?

Luiz
: Não, recebi tratamento e fui liberado na hora. Eu sinto dores no braço, de vez em quando, mas não fiquei com sequelas.

Defesa
: No hospital você viu o rapaz que estava sendo atendido e acabou morrendo?

Luiz
: Quando cheguei lá estava um ‘pampeiro’, fiquei com medo de alguma coisa acontecer comigo [...], chamei meu irmão e fui embora.

Defesa
: O senhor foi ouvido pelo Delegado de polícia quantas vezes?

Luiz
: Uma ou duas, não sei precisar.

Defesa
: [...] em 7 de maio de 2016 [...], diz que o declarante viu um cara baleado e morto e viu quem se tratava, dizendo que foi esse que iniciou os disparos, o senhor se lembra de ter dito isso?

Luiz
: Precisamente não, pois eu não me recordo de ter visto a pessoa que foi baleada”
(mídia: 1LINK PARA AUDIÊNCIAS-20240528_144007-Gravação de Reunião.mp4)

Por sua vez, JOSUÉ fez uso do direito constitucional ao silêncio.

Analisando com a profundidade permitida para a primeira fase do
judicium accusationis
, sem ingressar na competência constitucional do Tribunal do Júri, verifico que
não existem indícios suficientes de participação
que permitam levar o recorrente a julgamento popular.

Tive o cuidado de transcrever os depoimentos de todas as testemunhas ouvidas no inquérito policial e em juízo, para que não pairem dúvidas de que o juiz singular fundamentou a pronúncia nos depoimentos prestados pelas testemunhas, SANDRO, ANDREIA, CORMERINA e JOSÉ SILVA, todas ouvidas,
unicamente
, na fase inquisitiva.

Em juízo, o policial militar responsável pela ocorrência,
ALBERTINO
, não se recordou dos fatos, limitando-se a dizer que confeccionou o boletim de ocorrência pelas narrativas prestadas pelo policial civil, DALMIR, e de um outro colega de farda, o qual sequer soube precisar o nome.

JOSÉ ROSA
e
LUIZ
declararam não ter visto quem efetuou os disparos de arma de fogo.

O ofendido
narrou ter apartado a briga entre JOSÉ ROSA e JOSUÉ e que, naquele instante, notou que o recorrido estava com uma arma de fogo na cintura.

Acrescentou que JOSUÉ se levantou, empunhando o artefato bélico, mas viu e ouviu um dos outros rapazes que o acompanhava dizendo: “deixa comigo que eu mato ele”.

Informou não ter “visto mais nada”, pois saiu correndo e, durante a fuga, foi atingido por um disparo de arma de fogo na parte posterior do seu braço.

A
testemunha presencial
revelou que estava saindo de um baile na cidade de Vera/MT, na companhia de LUIZ e algumas garotas, quando JOSUÉ e outros rapazes começaram a segui-los.

Relatou que, em determinado momento, houve troca de xingamentos entre os grupos e que entrou em luta corporal com o recorrente.

Disse não ter notado se algum dos envolvidos estava armado, que após a briga foram efetuados disparos de arma de fogo na sua direção, porém não conseguiu identificar o atirador.

Por fim, declarou que saiu correndo junto com LUIZ, mas que ele, durante a fuga, foi atingido no ombro e outros tiros ‘passaram de raspão’ em suas direções.

Embora JOSUÉ, no seu interrogatório extrajudicial, tenha declarado que “
efetuou disparos na direção de LUIZ e JOSÉ ROSA”
, seu depoimento não pode ser utilizado como confissão, sobretudo porque os elementos produzidos em juízo
são insuficientes
para definir, com exatidão, o responsável pelos tiros que atingiram os ofendidos.

Aliás, registro que na cena do crime houve uma briga generalizada entre dois grupos, sendo que um integrante de cada um deles foi alvejado por disparos de arma de fogo, os quais ocasionaram a morte de Nestor e a lesão de LUIZ.

Nesse cenário permeado por provas imprecisas acerca da autoria delitiva, o laudo pericial n. 03-02.001373/2006, realizado pela Coordenadoria de Laboratório Forense, atestou que os materiais coletados na fase inquisitiva – porções de algodão com fluido genético das mãos direita e esquerda de JOSUÉ e de Nestor – “
apresentaram
resultado negativo para a presença de chumbo
e
positivo para a presença de nitrito
”
.

Nas considerações realizadas, os peritos registraram que:

“
No laboratório desta Coordenadoria de Laboratório Forense, foram pesquisados os íons de chumbo no material encaminhado. A presença de chumbo foi verificada através de reagente Rodizonato de Sódio; a presença de íon nitrito foi verificada através do reativo de Griess.

[...]

Os íons de chumbo
são geralmente encontrados em resíduos de disparo de arma de fogo
(provenientes da pólvora, mistura iniciadora da espoleta e do projétil). No entanto,
a presença do íon chumbo através do reagente Rodizonato de sódio identifica chumbo de qualquer origem
, não necessariamente oriundos de um disparo de arma de fogo.

Se a pesquisa de chumbo for realizada em material que tenha sido previamente lavado, a quantidade de material remanescente pode ser insuficiente para ser detectada pelos exames realizados.

Deve ser esclarecido que através da pesquisa de íons de chumbo em armas de fogo não é possível se determinar o tempo decorrido entre a realização de um disparo e o exame pericial.
Até o momento não existem exames que permitam determinar e recenticidade de um disparo de arma de fogo
.

A constatação da presença de nitritos é fite utilizando - Se o reativo de Griess.
Chamamos a atenção para que o fato de que o reativo de Griess é usado para identificar a presença de nitrito de qualquer origem. Não sendo, portanto, reativo específico para nitrito oriundo de um tiro
.

Um resultado negativo, neste teste, não significa que o material suspeito não contenha resíduos de tiro, pois os nitritos poderão já ter se transformado em nitratos.

Já um resultado positivo para a presença de nitritos não comprova que necessariamente que tais nitritos sejam oriundos de um tiro, pois poderão ser oriundas da urina, de cinza de cigarros ou fertilizantes
.

É importante salientar, ainda que presença de outros fatores, tais como, o tipo e o estado de conservação da arma de fogo usada para efetuar um disparo, a presença de certos acessórios usados nas mesmas ou pelo atirador, o tipo de pólvora usada na carga de espoletamento, dentre outros, podem ser interpretados como negativo para disparo de arma de fogo. Este resultado seria um falso negativo.

Assim sendo, os signatários sugerem que o referido exame seja utilizado apenas como ‘prova de orientação’”

Diante desse cenário, não visualizo nos autos indícios suficientes de autoria ou participação do recorrente, embora ele estivesse na cena do crime portando uma arma de fogo.

Pronunciar um acusado sem a existência de provas judicializadas – ou seja, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, é correr o risco seríssimo de submetê-lo perante o Tribunal Popular do Júri, e ser condenado com base apenas nas informações do inquérito policial, em face do sistema da íntima convicção e da soberania dos veredictos.

A despeito de entendimentos em sentido contrário, filio-me à corrente segundo a qual a decisão de pronúncia não pode estar sedimentada única e exclusivamente na prova inquisitorial, sem nenhuma confirmação, ainda que mínima, durante a fase judicial.

Neste sentido, aliás, foi o posicionamento adotado pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC no 180.144, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, como se vê:

“O sistema jurídico-constitucional brasileiro
não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público
, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. –
Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri.
– O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. –
A regra ‘in dubio pro societate’ – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência
, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.”
(STF, HC 180144, CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 22-10-2020).

Seguindo a mesma esteira, cito ainda os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não se mostra admissível “a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial” (STJ, REsp no 1591768/RS). O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). ‘‘A ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial. (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)’.”
(TJMT, N.U 1003720-09.2022.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/05/2022).

“A submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri lastreada em elementos de convicção colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, sem qualquer amparo em provas produzidas em juízo, fere o modelo constitucional vigente, por relegar a segundo plano garantias constitucionais como o contraditório e a ampla defesa e a presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LV e LVII). Uma vez demonstrado que a pronúncia impugnada se funda em elementos derivados da fase investigatória sem respaldo algum nas provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é imperiosa a sua reforma para despronunciar os recorrentes. Precedentes dos Tribunais Superiores.”
(TJMT, 1002793-77.2021.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 03/02/2022).

Conforme tenho reiteradamente defendido, não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime contra a vida, devendo “
o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[1]
.

Forte em tais razões, dada a relevância da decisão de pronúncia, nossos tribunais estão cada vez mais cautelosos ao analisar os indícios suficientes de autoria delitiva, abandonando, gradativamente, a velha e surrada máxima do
in dubio pro societate
, assim como extirpando o entendimento de se admitir a pronúncia apenas com lastro em elementos probatórios produzidos na fase policial, sem a confirmação em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, entendo ser inadmissível a sentença de pronúncia com base em mera suposição de ser o recorrente o autor dos crimes dolosos contra a vida que lhe foram imputados na denúncia.

Com efeito, diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao recorrente JOSUÉ, na fase do
judicium accusationis
, a medida mais acertada é a sua despronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial, conheço em parte do recurso e o
PROVEJO
para despronunciar
JOSUÉ ALVES DE OLIVEIRA
, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, por não visualizar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova [CPP, art. 414, parágrafo único].

É como voto.

[1]
Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, pgs. 140/141.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025